Tribunal: TJMT
Processo: 1014773-68.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014773-68.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[APARECIDO DONIZETI PIPI JUNIOR - CPF: 023.612.191-07 (EMBARGADO), PEDRO DIAS DOS SANTOS - CPF: 695.786.561-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade , rejeitou os embargos.

E M E N T A

EMBARGOS DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA - OMISSÃO - URV- PLEITO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – PREQUESTIONAMENTO NÚMERICO –DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando verificada a ausência de omissão/contradição no acórdão.

2.[...] Conforme orientação jurisprudencial dessa Corte Superior, não é necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso.4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1698702/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018).

3.Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido no julgamento do Agravo Interno, em que se objetivava a retratação da decisão monocrática que negou provimento ao Apelo e retificou parcialmente a sentença.

Alega o Embargante ESTADO DE MATO GROSSO que o acórdão hostilizado, foi omisso, porque “a decisão que se limita a invocar precedente sem identificar os fundamentos determinantes, bem assim, deixar de seguir precedentes invocados, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento”.

Sustenta que, o acórdão hostilizado, foi omisso, porque não se manifestou a respeito da prescrição de fundo de direito, incidente a partir da reestruturação da carreira do servidor.

Ressalta que, "houve o afastamento expresso pelo STF da tese de prescrição de trato sucessivo, tendo sido estabelecido como prazo prescricional a reestruturação da carreira dos servidores públicos.

Requer ainda, o prequestionamento do artigo 189, do Código Civil e do Artigo 1o do Decreto n.o 20.910/32.

Ao final pugna, pelo acolhimento dos Aclaratórios com a consequente concessão dos efeitos infringentes, para declarar a ocorrência da prescrição de fundo de direito ou, subsidiariamente, para que esta seja analisada em sede de liquidação de sentença com o afastamento expresso da tese de prescrição de trato sucessivo.

As contrarrazões foram apresentadas, conforme (id. 28672484).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

De início, cumpre esclarecer que o art. 1.022 do Código
Fux
é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração; trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÕES AUTÔNOMAS.POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO AFETADO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC/1973: RESP. 1.520.710/SC, REL. MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES. DETERMINAÇÃO REALIZADA NOS EMBARGOS ANTERIORMENTE OPOSTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA UNIÃO REJEITADOS.1. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. [...]3.Não se constatando a presença de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código Fux, a discordância da parte quanto ao conteúdo da decisão não autoriza o pedido de declaração, que tem pressupostos específicos, os quais não podem ser ampliados.4. Embargos de Declaração da UNIÃO rejeitados. (EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 619.562/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 01/04/2019).

Destarte, infere-se que, não obstante pacífica as orientações acerca da natureza recursal dos Declaratórios, singularmente, não se prestam ao rejulgamento da lide, mediante o reexame de matéria já decidida, mas, apenas à elucidação ou ao aperfeiçoamento do
decisum
em casos nos quais eivado de obscuridade, contradição ou omissão.

O Estado de Mato Grosso ora Embargante, de forma retórica, insiste que seja reconhecida a prescrição de fundo de direito, nas ações em que se busca o pagamento das diferenças salariais decorrentes da edição da Lei no 8.880/1994.

A matéria aqui deduzida, já foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo novamente reapreciada, assim, repito não há omissão no julgamento, oportunidade que transcrevo trecho pertinente do acórdão:

[...] Isso porque, encontra-se em harmonia com a jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual não se opera a prescrição do fundo de direito, nos casos em que se busca o pagamento de diferenças salariais decorrentes da errônea conversão em URV, atingindo apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, pois se trata de relação de trato sucessivo, conforme preconizado na Súmula 85/STJ. Para corroborar o alegado, colacionado recente jurisprudência da Corte de Justiça, que analisou situação homologa oriunda deste Sodalício,
in verbis
: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL EM URV. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O entendimento perfilhado no acórdão a quo encontra-se em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte no sentido de que, nas ações em que se busca o pagamento das diferenças salariais decorrentes da edição da Lei 8.880/1994, a relação é de trato sucessivo, incidindo a prescrição tão somente sobre as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, conforme disposto na Súmula 85/STJ. [...]. 3. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt no AREsp: 1324782 MT 2018/0171467-2, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 13/12/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2019).Cito ainda, os seguintes julgados, no sentido de que não se opera a prescrição de fundo, in literris:

ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. URV. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. PARCELAS DE TRATO SUCESSIVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NOTÓRIO. 1. Deve ser rejeitada a tese de não conhecimento do recurso especial, uma vez que nas situações de notória divergência jurisprudencial, é possível a mitigação dos requisitos formais de admissibilidade do recurso especial previstos na legislação processual. 2. Conforme precedentes deste Superior Tribunal, nas ações que tratam de diferenças salariais decorrentes da conversão em URV, não ocorre a prescrição do próprio fundo de direito, mas apenas das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da demanda, conforme preconizado na Súmula 85/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1698072 SP 2017/0230193-2, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 20/02/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2018).ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão recorrido contraria a jurisprudência desta Corte, segundo a qual não se opera a prescrição do fundo de direito nos casos em que se busca o pagamento de diferenças salariais decorrentes da omissão da Administração em converter corretamente cruzeiros reais para URV, mas tão-somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, porquanto resta caracterizada relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, nos termos da Súmula 85 desta Corte (AgInt no REsp. 1.694.727/SP, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 21.2.2018). 2. Agravo Interno do Município de São Paulo a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1476171 SP 2014/0214573-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 22/03/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/04/2018
)

Ademais, o entendimento das Câmaras de Direito Público é de que, “no caso de reestruturação financeira da carreira após a edição da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, o percentual de defasagem porventura obtido deverá ser absorvido”, (como bem assinalou o Des. Luiz Carlos da Costa, no RAC no 85268/2016), razão pela qual, somente com a liquidação da sentença é que será esclarecida se a conversão da URV – Unidade Real de Valor, foi devidamente aplicada à remuneração do servidor, logo ausente a omissão suscitada.

Requer ainda, o prequestionamento dos 189, do Código Civil e do 1o do Decreto n.o 20.910/32.

Contudo, mesmo para o fim de prequestionamento, existe a condição inarredável de que o embargante aponte inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porque, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Conforme orientação jurisprudencial da Corte Superior, não é necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. AÇÃO POPULAR. NULIDADE DE NOMEAÇÕES PARA CARGOS EM COMISSÃO. DESVIO DE FINALIDADE. OFENSA AO ART. 535, DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO DOS DISPOSITIVOS TIDO COMO VIOLADOS.DESNECESSIDADE. [...].3. Conforme orientação jurisprudencial dessa Corte Superior, não é necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso.4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1698702/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018).

Assim, considerando que o julgamento colegiado não atendeu às suas expectativas plenas, o que, nem por isso, traduz omissão ou contradição do acórdão, senão mera contrariedade dos litigantes e tentativa de reapreciação da matéria decidida, mister se faz a rejeição dos Aclaratórios.

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos Declaratórios, mantendo inalterado acordão hostilizado, face a inexistência de qualquer dos vícios contidos no artigo 1.022, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020